Tribunal: TJSP
Processo: 2235941-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Notas promissórias. Ação de execução por título extrajudicial. Embargos de terceiro. Liminar deferida, para suspensão dos atos de excussão do imóvel penhorado. Posterior decisão condicionando a manutenção da tutela de urgência ao depósito, em conta judicial, das parcelas do preço, pela embargante, do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre ela e a executada e

Ementa:
Agravo de instrumento. Notas promissórias. Ação de execução por título extrajudicial. Embargos de terceiro. Liminar deferida, para suspensão dos atos de excussão do imóvel penhorado. Posterior decisão condicionando a manutenção da tutela de urgência ao depósito, em conta judicial, das parcelas do preço, pela embargante, do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre ela e a executada e respectivo cônjuge. Improcedente a irresignação da executada. Hipótese não se enquadrando, em absoluto, na regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, uma vez que a executada não está recebendo as parcelas do preço da promessa de compra e venda em razão de "liberalidade", mas, sim, em função do aludido negócio jurídico. Ausência, ademais, de prova de que os valores oriundos de tais pagamentos sejam indispensáveis à subsistência da executada e dos respectivos familiares.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2235941-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é
agravante ANDREA DE SOUZA, é agravada REYLA JULIANA TERRA
CASSIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235941-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2235941-95.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: ARTUR NOGUEIRA Vara única
Agravante: ANDREA DE SOUZA
Agravada: REYLA JULIANA TERRA CASSIANO
MM. Juiz de primeiro grau: Paulo Henrique Aduan Corrêa
Voto no 36.135
Agravo de instrumento. Notas promissórias. Ação de execução
por título extrajudicial. Embargos de terceiro. Liminar deferida,
para suspensão dos atos de excussão do imóvel penhorado.
Posterior decisão condicionando a manutenção da tutela de
urgência ao depósito, em conta judicial, das parcelas do preço,
pela embargante, do contrato de promessa de compra e venda
celebrado entre ela e a executada e respectivo cônjuge.
Improcedente a irresignação da executada. Hipótese não se
enquadrando, em absoluto, na regra de impenhorabilidade do
art. 833, IV, do CPC, uma vez que a executada não está
recebendo as parcelas do preço da promessa de compra e venda
em razão de “liberalidade”, mas, sim, em função do aludido
negócio jurídico. Ausência, ademais, de prova de que os valores
oriundos
de
tais
pagamentos
sejam
indispensáveis
à
subsistência da executada e dos respectivos familiares.
Negaram provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de ação de execução por título
extrajudicial proposta por REYLA JULIANA TERRA CASSIANO, agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235941-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em face de ANDREA DE SOUZA, agravante, e REGINA MARTA PEREIRA.
A execução é no valor histórico de R$ 19.060,70 (fev/16).
Penhorado imóvel de propriedade da executada
agravante (M67932), a respectiva arrematação foi cancelada, sob a
consideração de que havia sido determinada a suspensão do leilão, por
decisão proferida a fls. 76 dos autos de embargos de terceiro opostos contra a
ora exequente/agravada (Proc. 1001377-33.2020.8.26.0666).
Insurge-se
a
executada
contra
subsequente
decisão que, deferindo requerimento formulado pela exequente/agravada,
determinou que o terceiro adquirente do imóvel em discussão depositasse
em conta judicial vinculada ao processo de execução “as parcelas mensais
vincendas do contrato de alienação”, até “decisão definitiva” dos embargos de
terceiro (fl. 480 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta a executada agravante que não era dado ao MM. Juiz de primeiro
grau determinar que o embargante deposite as parcelas do preço da venda
do imóvel em discussão em conta judicial. Isso porque prossegue tais
parcelas são impenhoráveis, nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235941-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
são “recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família”, vale dizer, para pagamento de despesas com aluguel de imóvel,
água, energia elétrica etc. Requer, subsidiariamente, que o depósito mensal
corresponda a 30% do valor da parcela, “para que não gere estado de
miserabilidade à agravante e sua família”.
2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
3. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade
da justiça, requerimento não apreciado em primeiro grau, apenas para os
fins deste agravo.
4. Não procede a irresignação.
Se é que o imóvel supostamente prometido à
venda pela executada e respectivo cônjuge não pode ser alvo da penhora,
como se sustenta nos embargos de terceiro opostos pelo promitente
comprador, é evidente que a constrição deve incidir sobre o preço
correspondente ao contrato de promessa de compra e venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235941-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não se enquadra a hipótese, em absoluto, na
previsão do art. 833, IV, do CPC, a considerar impenhoráveis “os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal”.
Basta dizer que, diversamente do que procura
fazer crer a agravante, não está ela a receber as parcelas do preço da
promessa de compra e venda em razão de “liberalidade”, mas, bem ao revés,
em função do aludido negócio jurídico.
Ademais, nada demonstra que a percepção
daquela verba seja absolutamente indispensável à subsistência da agravante
e dos respectivos familiares.
A mera exibição do contrato de locação de fls.
34/37 indica apenas que a agravante possui tal despesa mensal, não
demonstrando que ela não tenha outra fonte de renda e que sobreviva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235941-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
unicamente do crédito relacionado às parcelas da venda do imóvel em
discussão.
Observe-se que o locatário, cônjuge da agravante,
se qualifica como mecânico, o que faz presumir receba ele remuneração pelo
exercício dessa profissão.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.

Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator